Tribunal: CARF
Processo: 10835.720002/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10835.720002/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.344 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
UNIODONTO DE PRESIDENTE PRUDENTE - COOPERATIVA
ODONTOLÓGICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-074.280 da 15a Turma da DRJ/RJ1, de 19 de março de
2015 (fls. 204 a 208):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.720002/2010-30
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720002/2010-30

O presente processo trata de 10 (dez) Declarações de Compensação - DCOMP’s de nos
25529.45230.210505.1.3.05-6928,
36998.93226.140605.1.3.05-8895,
11453-
02277.120705.1.3.05-2030,
13197.73400.160805.1.3.05-0744,
12315.16799.130905.1.3.05-4042,
20277.09269.111005.1.3.05-5150,
33929.05797.091105.1.3.05-9061,
14084.41878-131205.1.3.05-0017,
09905.15642.100106.1.3.05-7397 e 18469.62909.130306.1.3.05-1060 (fls. 02/24) —,
todas lastreadas no aproveitamento de um crédito no valor de R$ 1.662,77, decorrente
de retenções na fonte efetuadas sob o código 3280 (“IRRF – Pagamento PJ a
Cooperativa de Trabalho”), ao longo do ano de 2003.
O pleito foi examinado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Presidente
Prudente – SP, que, com base nas informações extraídas das DIRF’s das fontes
pagadoras, reconheceu, em favor da Interessada, um crédito de apenas R$ 769,46 — cfr.
Despacho Decisório proferido em 09/02/2010 (fls. 56/57).
Cientificada da referida decisão em 19/02/2010 – fl. 75, a Interessada apresentou, em
13/03/2010, a manifestação de inconformidade de fls. 76/82, alegando: - QUE é uma
cooperativa de trabalho, constituída nos termos da Lei no 5.764/1971; QUE as
compensações informadas nas DCOMP’s em comento foram realizadas em consonância
com o disposto no art. 45 da Lei no 8.541/1992 (com redação dada pela Lei no
8.981/1995); QUE, para analisar os créditos de IRRF pleiteados pela requerente, o Fisco
se baseou em informações extraídas das DIRF’s das fontes pagadoras, que não
correspondem à realidade dos fatos; QUE as retenções questionadas pela autoridade
fazendária, no valor de R$ 1.662,77, podem ser comprovadas pelas faturas emitidas pela
requerente e pelo razão contábil da conta de IRRF (docs. anexos – fls. 132/195).
É O RELATÓRIO.
A DRJ/RJ1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fls. 207 e 208):
[...] O direito de compensar o imposto retido na fonte está condicionado à comprovação
da retenção, na forma do art. 55 da Lei no 7.450, de 23/12/1985: - “O imposto de renda
retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
[...] No caso vertente, a Interessada não trouxe aos autos os informes de retenção
emitidos pelas fontes pagadoras. Tal fato, a meu ver, não a impede de demonstrar, por
outros meios, as retenções sofridas. A demonstração, todavia, há que ser inequívoca.
[...] Ora, as faturas de prestação de serviços, ainda que acompanhadas dos registros
contábeis, não comprovam de forma inequívoca as retenções, haja vista que se trata de
uma prova produzida unilateralmente, pelo próprio beneficiário. Para que tais faturas
pudessem ser aceitas como comprovantes hábeis, deveriam estar acompanhadas,
minimamente, de extratos bancários onde se pudesse confirmar, em cada caso, o
rendimento líquido recebido e a fonte pagadora.
[...] Diante da precariedade das provas trazidas aos autos, nego provimento à
manifestação de inconformidade, deixando de reconhecer qualquer crédito de IRRF em
favor da Interessada.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RJ1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 214 a 219), alegando que algumas informações prestadas não corresponderiam totalmente
com a realidade dos fatos devido a vários equívocos cometidos pelas fontes pagadoras ao
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720002/2010-30

prestarem suas declarações à Receita Federal do Brasil, tais como erro de preenchimento dos
códigos e ainda ausência de entrega de declaração (fl. 217).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/RJ1 com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido de IRRF - Remuneração Sobre Serviços Prestados
Por Assoc. de Cooperativa de Trabalho (código da receita: 3280).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 28 de abril de 2015,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 214, face ao recebimento da intimação datada de 27 de
março de 2015, fl. 212) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720002/2010-30

Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifos nossos)
No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o
artigos 15 e 16 do Decreto 70.235 de 1972, aplicável às lides que versem sobre compensação,
por força artigo 74, § 11, da Lei no 9.430 de 1996, determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.

Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
(...)
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos).
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720002/2010-30

Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 mesmo diploma.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720002/2010-30

Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
(...)
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
(grifos nossos)
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no total de
R$ 2.002,14 (dois mil e dois reais e quatorze centavos), oriundo do crédito original de R$
1.662,77 (hum mil seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), mencionado na
PER/DCOMP de no 25529.45230.210505.1.3.05-6928 (fls. 02 a 10) para compensar débitos nela
indicados e mais nas seguintes PER/DCOMPs:
• 36998.93226.140605.1.3.05-8895 (fls. 11 a 12);
• 11953.02277.120705.1.3.05-2030 (fls. 13 a 14);
• 13197.73400.160805.1.3.05-0744 (fls. 15 a 16);
• 16799.12315.130905.1.3.05-4042 (fls. 17 a 18);
• 20277.09269.111005.1.3.05-5150 (fl. 19);
• 33929.05797.091105.1.3.05-9061 (fls. 20 a 21);
• 14084.41878.131205.1.3.05-0017 (fl. 22);
• 09905.15642.100106.1.3.05-7397 (fl. 23); e
• 18469.62909.130306.1.3.05-1060 (fl. 24).
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720002/2010-30

Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que o mesmo
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ele
produzidas, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, dependeria,
portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com
os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Não basta que a contribuinte junte aos autos numerosos documentos na tentativa
de ver seu pedido deferido. As documentações probantes devem estar acompanhadas de relatório
analítico explicativo, planilhamento de valores, ênfase em pontos relevantes, tudo no intuito de
possibilitar sua análise detalhada.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.”
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada pelo
órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem
como livros diário e razão, todos acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa;
comprovantes de pagamento ou depósito; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz
de legitimar o direito pretendido; resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da
liquidez do crédito citado, impossibilitando sua compensação.
Conforme mencionado pelo r. Marcelo Franco de Matos, relator do acórdão no 12-
074.280 desse processo, “as faturas de prestação de serviços, ainda que acompanhadas dos
registros contábeis, não comprovam de forma inequívoca as retenções, haja vista que se trata de
uma prova produzida unilateralmente, pelo próprio beneficiário. Para que tais faturas
pudessem ser aceitas como comprovantes hábeis, deveriam estar acompanhadas,
minimamente, de extratos bancários onde se pudesse confirmar, em cada caso, o rendimento
líquido recebido e a fonte pagadora” (grifos nossos).
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720002/2010-30

Mesmo ciente de seu ônus, de apresentar extratos bancários ou qualquer outro
documento que pudesse confirmar seu rendimento líquido recebido bem como as fontes
pagadoras das respectivas notas fiscais, a contribuinte permaneceu inerte, deixando de
comprovar o que alegava.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF: 1002-001.153
Número do Processo: 13839.905336/2008-15
Data de Publicação: 12/05/2020
Contribuinte: UNICA - LIMPEZA E SERVICOS LTDA
Relator(a): MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2002 COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. O contribuinte tem direito de
deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e
oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do período de apuração,
ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as
retenções que alega. A prova insuficiente, como, por exemplo, com a apresentação
tão somente das notas fiscais, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada.

Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do
direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não
homologação da compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO OFENSA. Compete à interessada, na forma da
legislação em vigor, a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado em
DCOMP. O princípio da verdade material não transfere à Administração o ônus
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720002/2010-30

da apresentação de prova de erro material e direito creditório, o qual recai sobre
aquele que o alega. DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à
autoridade administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não
comprova, mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência
do erro material alegado.

Acórdão CARF no 3301-007.363
Número do Processo: 10880.689082/2009-60
Data de Publicação: 18/02/2020
Contribuinte: AKZO NOBEL LTDA
Relator(a): ARI VENDRAMINI
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
20/12/2007 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF E
DACON DESACOMPANHADAS DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO DO
DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO
DA COMPENSAÇÃO. Quando da transmissão de Declaração de Compensação -
DCOMP, por meio eletrônico, não basta ao declarante retificar a DCTF e o
DACON, para adequar os valores á DCOMP, mas também apresentar
documentos, registros e livros contábeis conciliados e livros fiscais, ou seja, todo um
arcabouço probatório que comprove a liquidez e certeza do crédito alegado. Na falta
desta comprovação, o crédito apresentado não possui a liquidez e certeza
necessárias para que se efetive o instituto da compensação tributária. Recurso
Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.

Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.

Acórdão CARF no 1402-003.935
Número do Processo: 10380.010159/2005-81
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: CONSTRUTORA MARQUISE S A
Relator(a): EVANDRO CORREA DIAS
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000 ESCRITURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do Contribuinte dos fatos nela
registrados apenas se comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720002/2010-30

assim definidos em preceitos legais. Cabe ao Sujeito Passivo o ônus de provar que os
dados por ele escriturados nos Livros Contábeis e informados em sua Declaração
preenchem os requisitos da legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2000
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à exigência dita reflexa o que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à
íntima relação de causa e efeito entre elas.
(grifos nossos)
Dessa forma, deixando a contribuinte de demonstrar a relação entre a
documentação juntada aos autos com o fato que pretendia provar, visto que os meios de prova
apresentados não comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não
foi demonstrada qualquer suporte probatório hábil, o indeferimento da compensação tributária
pleiteada é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não se comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do
alegado crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.344 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10835.720002/2010-30

Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital